Tribunal: TJBA
Processo: 8002504-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002504-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: WERNER ANDRADE SOUZA Advogado(s): RAFAEL ANDRADE SOUZA AGRAVADO: ONE COMERCIAL LTDA - ME e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REFORMA DA DECISÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça é direito assegurado constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 e seguintes, do CPC. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser infirmada diante de elementos objetivos constantes nos autos. 3. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram renda anual de R$ 79.366,56, valor que, diante das custas iniciais estimadas em R$ 2.611,74 e da ausência de vínculo empregatício ativo, revela-se incompatível com a exigência de recolhimento, sem prejuízo do sustento próprio e familiar do agravante. 4. Comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002504-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WERNER ANDRADE SOUZA e como agravados ONE COMERCIAL LTDA - ME e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator